Tribunal: TJPA
Processo: 0810602-30.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810602-30.2017.8.14.0301
APELANTE: ANA MAYSE NOBRE CARIPUNA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA - IGEPREV, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA FINS DE DETERMINAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ O BENEFICIÁRIO COMPLETAR 21 ANOS, ESTANDO ESSE CURSANDO UNIVERSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - É necessário a reforma do julgado, para fins de determinar a continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte em favor do autor até o mesmo completar 21 (vinte e um) anos, tendo em vista o fato de ser estudante

2 - A competência dos entes federados é meramente suplementar. O Regime Geral da Previdência Social determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3 - A Lei 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213.

4 – Portanto, patente a possibilidade da prorrogação da pensão por morte até os 21 anos.

5 - Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
interpostas por
ANA MAYSE NOBRE CARIPUNA
e
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital (Num. 2289256 - Pág. 1 a 3) que, nos autos da
AÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810602-30.2017.8.14.0301
ajuizada por
ANA MAYSE NOBRE CARIPUNA
contra o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo (no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 6°, § 5°, da Lei Federal n° 12.016/09).

Ana Mayse Nobre Caripuna visando restabelecer o recebimento da penso deixada por sua mãe, falecida em 29.08.2010, ingressou com ação visando compelir o IGEPREV a voltar a pagar a pensão previdenciária que foi automaticamente cortado quando o mesmo completou 18 (dezoito) anos, por tratar-se de estudante universitário, teria direito ao percebimento da penso até que complete 21 anos de idade.

Juntou documentos.

Requereu que fosse restabelecido o benefício pensão por morte até que complete os 21 anos de idade.

Ao receber a ação, o juízo de piso indeferiu a inicial e extinguiu a ação nos seguintes termos:

“(...) Nada obsta, no entanto, que a Impetrante venha a juízo demonstrar que a decisão administrativa que suprimiu o recebimento de seu benefício está errada, mas só poderá fazê-lo por via adequada, não o Mandado de Segurança.

Em face da argumentação acima, indefiro a inicial e julgo extinto o processo (no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 6°, § 5°, da Lei Federal n° 12.016/09).

Sem custas, em razão da gratuidade.

Sem honorários (STF – Súmula 512)

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e arquive-se.

P.R.I.C.

Belém, 31 de maio de 2017.

JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Fazenda da Capital”

Inconformada a autora interpôs
recurso de apelação
(Num. 2289257 - Pág. 1 a 7), aduzindo a necessidade de reforma do julgado, uma vez que é patente o seu direito liquido e certo a continuar recebendo a pensão deixada por sua mãe até os 21 anos de idade, por estar cursando universidade.

O Estado do Pará e o IGEPREV apresentaram contrarrazões ao apelo (Num. 2289260 - Pág. 1 a 4 e Num. 2289262 - Pág. 1 a 19 respectivamente) pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O Ministério Público Estadual também interpôs
recurso de apelação
(Num. 2289267 - Pág. 1 a 10), pleiteando a reforma da sentença para conceder a segurança e assim restabelecer o recebimento de pensão por morte até dos 21 (vinte e um) anos a Ana Mayse Nobre Caripuna.

Contra esse segundo recurso, o Estado do Pará e o IGEPREV apresentaram contrarrazões ao recurso (Num. 2289272 - Pág. 2 a 6 e Num. 2289273 - Pág. 1 a 10), refutando os argumentos apresentados e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebi os recursos apenas no efeito devolutivo e encaminhei, em seguida, os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (Num. 2295425 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 4° Procurador de Justiça Cível, em exercício no 3º cargo da Procuradoria de Justiça Cível, Dr. Mario Nonato Falangola, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (Num. 2389707 - Pág. 1 a 6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a aprecia-los conjuntamente, visto tratarem da mesma matéria.

Os recursos têm por objeto a reforma da sentença e o restabelecimento da pensão por morte da autora até que esta complete 21 anos.

Pois bem, analisando os autos, entendo que os recursos me convenceram que a sentença merece ser reformada, explico.

Em que pese o julgador ter afirmado que faltaria direito liquido e certo para o recebimento da ação, entendo que o mesmo equivocou-se, pois patente tanto em nosso tribunal, como nos tribunais de sobreposição, que o beneficiário de pensão por morte, como é o caso de Ana Mayse Nobre Caripuna, terá direito sim a prorrogação da pensão ao completar 18 anos, até que complete 21 anos, se estudante universitária, como é o presente caso.

Dessa forma, em que pese o art. 6º da Lei Complementar nº 039/2002 estipular o pagamento da pensão até que o beneficiário complete 18 anos, apenas excetuando os dependentes não emancipados, é entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que a pensão se estende até os 21 anos, no caso de beneficiário cursando universidade.

Nesse sentido, colaciono alguns precedentes:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. DEPENDENTE UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "A Lei 8.112/90 prevê, de forma taxativa, quem são os beneficiários da pensão temporária por morte de servidor público civil, não reconhecendo o benefício a dependente maior de 21 anos, salvo no caso de invalidez. Assim, a ausência de previsão normativa, aliada à jurisprudência em sentido contrário, levam à ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, estudante universitário, de estender a concessão do benefício até 24 anos." (MS 12.982/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe 31/03/2008)

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1479964/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015).”

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. NÃO INVÁLIDA. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRECEDENTES.

1. É firme o posicionamento deste Superior Tribunal de que, ante a ausência de previsão legal, não se pode prorrogar a concessão da pensão por morte até que o beneficiário complete vinte e quatro anos de idade, mesmo em se tratando de estudante universitário.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no REsp 1400672/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 05/03/2015).”

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL N. 2.207/2000. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS, SE ESTUDANTE DE CURSO UNIVERSITÁRIO. LEI ESTADUAL N. 2.590/2002. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE SUPRIMIU A PREVISÃO DO DIREITO ANTES DE A AGRAVANTE IMPLEMENTAR OS REQUISITOS OBJETIVOS DE IDADE E INGRESSO NO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.

1. Mera expectativa do direito à extensão do benefício da pensão por morte após 21 anos de idade, porque à época do óbito da genitora da impetrante não haviam sido preenchidas as condições para a aludida prorrogação até os 24 anos de idade, nos termos da Lei n.

2.207/2000.

2. A Lei Estadual n. 2.590/2002 revogou a lei anterior, não mais prevendo a possibilidade do dependente, que esteja frequentando curso superior, receber a pensão por morte até completar 24 anos.

Portanto, não há que se falar em direito adquirido à prorrogação, pois quando da alteração legislativa a agravante não era estudante universitária. Precedentes.

3. Além disso, a Lei Federal n. 9.717/98 fixou regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, vedando em seu artigo 5º a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 24.951/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 17/12/2014).”

A propósito este E. Tribunal de Justiça vem adotando esse mesmo entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTINUIDADE DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. DECISÃO REFORMADA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE MANTER O BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA, 201230173639, 132738, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 28/04/2014, Publicado em 02/05/2014).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. FATO GERADOR. MORTE DO PAI E NÃO DA MORTE DA MÃE COMO EXPOSTO NA SENTENÇA ATACADA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.213/91. EQUIVOCO DA MAGISTRADA. TODAVIA, NÃO MERECE REPARO A DECISÃO NO QUE CONCERNE A IMPOSSIBILIDADE DE EXTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ QUE A APELANTE COMPLETE 24(VINTE QUATRO) ANOS OU TERMINE O ENSINO SUPERIOR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Tem razão a recorrente quando diz que a lei a ser aplicada à concessão da pensão é a lei do fato gerador, qual seja, a da morte do seu pai. O genitor da apelante faleceu em 17/02/1995, quando gerou a sua filha e então esposa, dele dependentes economicamente, o direito à pensão por morte, conforme comprovante juntado aos autos à fl. 51, nos termos da legislação vigente à época, Lei nº 8.213/91. II- Todavia, ainda que o magistrado tenha se equivocado no que pertine a lei que rege o caso em comento, tem ele razão ao prelecionar que a apelante tem o direito de receber o benefício de pensão por morte até que complete os 21 (vinte e um) anos não havendo extensão até os 24 anos ou até que termine de cursar o nível superior, motivo pelo qual, na decisão recorrida não há qualquer violação à lei ou sequer pretensão do magistrado, enquanto representante do Poder Judiciário, de atuar como legislador positivo, impondo algo que não está previsto na lei, como alega a apelante. Precedentes do STJ. III- Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA, 201330222485, 132189, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 15/04/2014, Publicado em 22/04/2014).”

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA E DEVIDAMENTE SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, ALTERANDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, O JULGADO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, A FIM DE DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA, POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. De acordo com entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado (Súmula 340)

2. Universitário menor de 21 (vinte e um) anos. Morte do segurado antes da edição da Lei Complementar nº 039. Impossibilidade de extensão do benefício previdenciário até que o dependente complete 24 (vinte e quatro) anos ou conclua curso superior.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos infringentes.

(TJ-PA, 200730072581, 114624, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 29/11/2012, Publicado em 30/11/2012).”

O Ministério Público de 2º grau teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) Portanto, resta evidente que a Lei Complementar Estadual n° 39/2002 (alterada pela LC 44/03) ofendeu a Lei n° 9.717/98 ao fixar limite de idade (18 anos) distinto da Lei n° 8.213/91 (21 anos) para cessação do benefício de pensão por morte aos filhos válidos, padecendo, assim, de vício de legalidade.

Nesse sentido, o C. STJ firmou o entendimento de que a Lei n° 9.717/98 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais.”

Portanto, com base na fundamentação exposta, a sentença merece reforma, para fins restabelecer a pensão por morte a Ana Mayse Nobre Caripuna, até que ela complete 21 anos.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, para fins de reformar a sentença atacada e ver reconhecido o direito ao restabelecimento e manutenção da pensão por morte a interessado ANA MAYSE NOBRE CARIPUNA, até que complete 21 (vinte e um) anos de idade
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020